Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-79.2019.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000620-79.2019.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LOPES GODOY APELADO: LEONARDO LUIZ BRITO DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III E VI, DO CPC – PREMATURIDADE – IMPULSIONAMENTO EFETIVO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DE EVENTUAL OMISSÃO – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – NULIDADE RECONHECIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1. É nula a sentença que extingue o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e VI do art. 485 do CPC, quando verificado o efetivo impulso processual por parte do autor da ação e ausente intimação pessoal desta para dar impulso ao feito, sob pena de extinção, conforme exige o §1º do referido artigo. 2. Caracteriza-se o interesse processual quando demonstrada a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida, sendo prematuro o julgamento de extinção sem o exame do pedido de citação dos sucessores do réu falecido. 3. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da demanda. 5. Sentença anulada para que a ação monitória retome seu curso regular. RECURSO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, 23 de abril de 2025. Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA Relatora